Tribunal: TJSP
Processo: 1500126-76.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Pena-base indevidamente exasperada em razão apenas da natureza das drogas apreendidas. Redução ao piso legal. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §4o da Lei Antidrogas. Regime inicial fechado de rigor. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Pena-base indevidamente exasperada em razão apenas da natureza das drogas apreendidas. Redução ao piso legal. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §4o da Lei Antidrogas. Regime inicial fechado de rigor. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos inviável. Requisitos não preenchidos. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500126-76.2019.8.26.0594, da Comarca de Duartina, em que é apelante
ALEXANDRE CRISTIANO NUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-76.2019.8.26.0594 -Voto no 15101
2
Apelação no: 1500126-76.2019.8.26.0594
Comarca: Duartina
Apelante: Alexandre Cristiano Nunes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15101
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no
11.343/06. Autoria e materialidade devidamente comprovadas.
Pena-base indevidamente exasperada em razão apenas da
natureza das drogas apreendidas. Redução ao piso legal.
Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §4o da Lei
Antidrogas. Regime inicial fechado de rigor. Substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos inviável.
Requisitos não preenchidos. Recurso parcialmente provido.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
ALEXANDRE
CRISTIANO NUNES em face da r. sentença condenatória que julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, condenando o réu à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em
regime inicial fechado, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
A corré ALINE CRISTINA NUNES foi absolvida com base no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (CPP). Com base no mesmo
dispositivo legal, ALEXANDRE foi absolvido da prática do delito do artigo 35 da Lei
Antidrogas.
A denúncia foi oferecida (fls. 131/133). O réu foi citado e
apresentou defesa às fls. 157/159. A exordial acusatória foi recebida em 08 de maio de
2019 (fls. 186).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-76.2019.8.26.0594 -Voto no 15101
3
Foi realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 231/232 e
236) e sobreveio a r. sentença condenatória às fls. 265/279.
O réu apresentou apelação às fls. 318/328, pleiteando a
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela: a)
desclassificação para o artigo 28 da Lei Antidrogas; b) a aplicação do redutor do artigo
33, §4o, da Lei Antidrogas em grau máximo; c) a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos e d) a fixação de regime mais brando.
Em contrarrazões de fls. 344/346, o Ministério Público pugnou
pelo não provimento do recurso defensivo.
Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
360/366) opinando pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 05 de fevereiro de 2019, por
volta das 7h20m, na Praça Monsenhor Jorge Martinelli, no 215, em Duartina,
ALEXANDRE CRISTIANO NUNES e ALINE CRISTINA NUNES, vulgos
“Jackchan” e “Gorda”, respectivamente, em concurso de agentes e com unidade de
desígnios, tinham em depósito 21 (vinte e uma) porções de cocaína, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Ao que se apurou, ALEXANDRE e ALINE se associaram para
a prática de tráfico de drogas. ALEXANDRE mantinha substâncias entorpecentes
escondidas em sua residência e passou a comercializá-las no mesmo local. Também
escondia drogas em pontos da praça em frente à sua residência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-76.2019.8.26.0594 -Voto no 15101
4
Consta que ALINE o auxiliava, já que mantinha a venda de
drogas do outro lado da rua.
A casa de ALEXANDRE e de ALINE eram interligadas, o que
facilitava o acesso e distribuição às drogas.
A Polícia Civil obteve as informações e conseguiu um mandado
de busca e apreensão para ser cumprido no local dos fatos. Assim, na data mencionada
acima, surpreendeu ALEXANDRE em sua residência e com ele apreenderam os 21
eppendorfs de cocaína embaixo do colchão de seu quarto.
Na residência de ALINE apreenderam R$ 1.312,90 (mil,
trezentos e doze reais e noventa centavos) dentro de uma sacola plástica (fls. 131/133).
Como já relatado, ALINE foi absolvida da prática dos crimes
que lhes foram imputados.
A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), boletim de ocorrência (fls. 17/22), auto de
exibição e apreensão (fls. 23/24), laudo de constatação (fls. 30/32), exame químico
toxicológico (fls. 117/120), bem como pela prova oral colhida.
O policial militar Rogério Aparecido Rodrigues relatou que no
dia dos fatos, em apoio à Polícia Civil, foi realizada diligência na residência dos réus
ALINE e ALEXANDRE. Disse que havia um bar entre as duas residências. Entraram
na residência de ALEXANDRE e realizaram buscas. O réu estava dentro da casa
quando encontraram os entorpecentes. No tocante a ALINE, disse que os policiais
foram informados acerca de um esquema de tráfico envolvendo os irmãos (ela e o
corréu). Apreenderam certa quantia de dinheiro na residência da corré, sendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-76.2019.8.26.0594 -Voto no 15101
5
ALINE falou que o montante era proveniente de um empréstimo.
O policial militar Adriano Salvador declarou que realizou,
juntamente com a Polícia Civil, diligência nas residências dos réus, sendo que
encontraram 21 porções de cocaína debaixo do colchão de ALEXANDRE. Na casa de
ALINE os agentes públicos apreenderam dinheiro. No tocante a ALINE, disse que ela
atuava como olheira, avisando caso viatura policial aparecesse. ALEXANDRE, por sua
vez, repassava a droga. O réu assumiu a propriedade dos entorpecentes, afirmando que
revendia a fim de alimentar seu consumo.
O policial civil Aldo Henrique Ferrari prestou depoimento no
mesmo sentido. Afirmou terem recebido diversas denúncias anônimas a respeito de
tráfico de drogas no local dos fatos. Com mandado de busca e apreensão, realizaram as
diligências e lograram êxito em apreender 21 porções de cocaína com o apelante. Na
casa de ALINE apreenderam cerca de R$ 1.300,00 em dinheiro. Disse que
ALEXANDRE era o responsável pela venda e repassava o dinheiro para ALINE, a
qual era responsável pela contabilidade. ALINE disse que o dinheiro apreendido em
sua residência era proveniente de um empréstimo.
Neste ponto, cumpre observar que há muito se entende que “Os
policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória” (STJ,
HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-76.2019.8.26.0594 -Voto no 15101
6
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC
74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE
PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 155
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCABÍVEL.
PROVAS CONFIRMADAS EM JUÍZO. PRETENSÃO DE
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A
CONDENAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N.o 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos
e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por
policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente
quando em harmonia com as demais provas e confirmados em
juízo, sob a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-76.2019.8.26.0594 -Voto no 15101
7
que confirmou o édito condenatório firmado em provas
válidas, de modo a pretender a absolvição do Acusado sob a
pecha de insuficiência probatória, é inviável no âmbito desta
Corte Superior de Justiça, pois implicaria o reexame fático-
probatório, o que atrai o óbice da Súmula n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no
AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel. Min.
Laurita Vaz, DJe: 11/03/14).
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO
COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO
DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS
VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o GRAU. APELO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO.
ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM
JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA
PELA
PROVA
JUDICIALIZADA.
VALIDADE
PARA
FUNDAMENTAR
A
CONDENAÇÃO.
PALAVRA
DE
POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir
habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação
que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados
casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade
apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-76.2019.8.26.0594 -Voto no 15101
8
da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla
defesa. II - O Eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença
absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na
prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das
vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a
prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos
constantes do inquérito policial, notadamente a confissão
extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do
CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a
retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para
elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria,
quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo
do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em
Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu,
demandaria o exame aprofundado de todo conjunto
probatório, como forma de desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas,
providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos
limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
Habeas corpus não conhecido”. (HC 471.082/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
23/10/2018, DJe 30/10/2018). (Grifei).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos guardas,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-76.2019.8.26.0594 -Voto no 15101
9
atribuir crime de tal gravidade ao réu.
A informante Elen Cristina de Oliveira é prima dos réus.
Declarou que ajudou ALINE a realizar um empréstimo um dia antes dos fatos. Afirmou
que como a ré não estava conseguindo sacar, transferiu o dinheiro para a conta da
depoente e foram juntas ao caixa sacar a quantia. ALINE não informou a finalidade do
empréstimo, mas acha que era para ajudar nas despesas da casa, que é alugada. Sacou
R$ 2.937,00 em dinheiro.
A informante Liza Maria da Silva Santos, ex-cunhada dos réus,
relatou que no dia dos fatos foi levar sua filha até o ponto de ônibus para ir à escola. Ao
retornar, o delegado estava na residência. O agente público pediu para que a declarante
assinasse um papel a respeito da busca que estava sendo feita e questionou se havia
drogas no local. A declarante negou e autorizou a revista em sua casa. Encontraram
apenas o dinheiro referente ao empréstimo de ALINE.
A testemunha David Ferreira de Melo nada esclareceu a respeito
dos fatos e apenas atestou ter trabalhado com o apelante.
A ré ALINE foi interrogada em juízo e informou que estava
deitada em casa, ocasião em que os policiais lá chegaram questionando se havia
entorpecentes. O agente público perguntou se podia revistar a casa e indagaram à
interrogada se ela tinha drogas consigo. Pediram para que ela chacoalhasse as roupas
que vestia, momento em que caiu dinheiro que estava em seu sutiã. O valor era fruto de
um empréstimo que tinha realizado um dia antes com a ajuda de Elen. A interrogada
disse que com o dinheiro realizou compra no mercado e pagou algumas contas de luz e
água que estavam atrasadas e deu R$ 700,00 a seu ex-marido para ajudá-lo com o filho.
Disse ser irmã de ALEXANDRE e soube na delegacia que ele havia sido preso por
tráfico. Indagada, disse que sempre ficava na varanda, pois ficava com seus sobrinhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-76.2019.8.26.0594 -Voto no 15101
10
pequenos.
ALINE foi absolvida.
O réu ALEXANDRE negou as acusações de tráfico e
associação para o tráfico. Todavia, assumiu a propriedade das drogas, dizendo que eram
para seu uso. Contou ser usuário de cocaína, maconha, álcool e cigarro. Disse que no
local em que mora, por ser centro, passam viaturas o dia todo e há muito movimento em
razão do bar que fica na esquina. A respeito do dinheiro encontrado com ALINE, falou
que sua irmã sempre fazia empréstimos para pagar as despesas da casa. Disse já ter tido
problemas com policiais, que afirmavam que iriam enquadrá-lo com drogas em razão de
seu irmão já ter sido preso por tráfico.
A despeito da versão apresentada pelo acusado, comprovou-se
que os agentes públicos foram até o local dos fatos, após diversas denúncias de tráfico
de drogas e, em posse de mandado de busca e apreensão, adentraram na residência e
lograram êxito em apreender 21 porções de cocaína, que estavam guardadas em uma
sacola plástica, sob o colchão da cama em que ALEXANDRE dormia.
Há, ainda, a informação de que um indivíduo que foi abordado
confessou ter adquirido drogas junto ao apelante, que morava em frente à praça da
Igreja. A quantidade de entorpecentes apreendidos, além da
circunstância em que foram encontrados, bem como a forma como estavam
acondicionados, demonstram que se destinavam, efetivamente, à prática do tráfico de
drogas, não sendo possível se cogitar em desclassificar para o delito do artigo 28, da Lei
Antidrogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-76.2019.8.26.0594 -Voto no 15101
11
Ainda, nada impede que o réu seja usuário de drogas e também
exerça tráfico de entorpecentes.
Há diversos casos em que o indivíduo guarda, armazena, tem em
depósito, comercializa, etc., drogas para sustentar o seu vício.
Considerando-se todo o conjunto probatório elencado acima,
patentes a autoria e a materialidade do delito, sendo inviável a absolvição do apelante.
Passa-se à análise da pena imposta.
A pena-base foi aplicada acima do piso legal em razão da
natureza das drogas apreendidas.
Foram apreendidas 21 porções de cocaína, droga que causa
dependência e com alto poder viciante, entendo, todavia, que em quantidade pequena
para ensejar a exasperação da pena-base. Ademais, não cabível o aumento da pena em
razão da natureza do entorpecente, já intrínseca ao tipo penal.
Dessa forma, necessária a fixação da pena-base no piso legal.
Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.
Não foi aplicado o redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas,
devido à quantidade e natureza de drogas apreendida, bem como pelo fato de o apelante
responder a outra acusação por tráfico de drogas, sendo que no processo no
0001000-57.2016.8.26.0169 houve condenação com trânsito em julgado.
Ainda, cumpre observar que tal causa de diminuição de pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-76.2019.8.26.0594 -Voto no 15101
12
não foi instituída pelo legislador para atuar com automaticidade, senão com o escopo de
disponibilizar ao julgador espectro mais amplo de opções no momento de individualizar
as penas correspondentes ao delito, considerando especialmente as circunstâncias
previstas no art. 42 da Lei Antidrogas, sendo natural que o redutor previsto no § 4o do
aludido art. 33 fique reservado a situações de menor ofensividade, como são aquelas em
que se verifica que o agente comercializa ou é apreendido com pequena quantidade,
atuando de modo pouco marcante na emancipação da toxicomania.
Neste sentido:
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS

ABSOLVIÇÃO
INVIABILIDADE - Prova idônea e
suficiente à condenação. Tráfico de drogas devidamente
evidenciado pela ampla prova produzida sob o pálio do
contraditório e ampla defesa. Pena-base fixada no mínimo
legal. Aplicação do redutor previsto no parágrafo 4o, da Lei
Especial
IMPOSSIBILIDADE - Grande quantidade de
entorpecente e dedicação criminosa evidenciada. Manutenção
do regime inicial fechado. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Criminal 0001562-83.2017.8.26.0540; Relator
(a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Santo André - 3a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 19/03/2019).
Dessa forma, a pena totalizou 05 (cinco) anos de reclusão e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
É inviável que o regime prisional inicial seja diverso do
fechado, em razão da existência de expressa proibição legal (art. 2o, § 1o, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-76.2019.8.26.0594 -Voto no 15101
13
8.072/90), vedação esta que não se mostra maculada de inconstitucionalidade,
considerando que a CF preconizou tratamento mais rigoroso aos crimes hediondos ou a
eles equiparados (art. 5o, inciso XLIII).
Tal tratamento mais severo corresponde à eficiente medida
político-criminal, que visa a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais,
relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário.
Ademais, é certo que a traficância ilícita fomenta a prática de
outros delitos, o que faz com que a conduta do réu mereça maior reprovabilidade por
parte do Estado. Fica patente, portanto, que o regime fechado é o único que se mostra
apto para atingir a função preventiva da pena, de inibir a prática de novas ações
delituosas, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.
Este é o entendimento adotado de forma majoritária por este
Colendo Tribunal de Justiça:
“TRÁFICO
DE
DROGAS
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS
BRANDO INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL
FECHADO
ADEQUAÇÃO
À
ESPÉCIE
DELITO
EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI
No 11.464/2007. “Ressalto que há determinação expressa no
artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, de que as penas por crime
hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado”.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJ/SP.
AP
0057527-71.2011.8.26.0050. Órgão julgador: 6a Câmara de
Direito Criminal. Relator: Marco Antônio Marques da Silva.
Data do julgamento: 27/06/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-76.2019.8.26.0594 -Voto no 15101
14
“Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para
o tráfico (arts. 33, 'caput', e 35, “caput”, ambos da Lei no
11.343/06). (...) Regime inicial fechado único possível quanto
ao tráfico. Inviabilidade de substituição da corporal por
restritivas de direitos. Apelo em liberdade prejudicado, já que
analisado à altura do julgamento. Apelo ministerial provido,
improvidos
os
das
defesas.”
(TJ/SP.
AP
0010278-68.2012.8.26.0510. Órgão julgador: 4a Câmara de
Direito Criminal. Relator (a): Luis Soares de Mello. Data do
julgamento: 02/07/2013).
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em local
conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a
iminência da abordagem por guardas municipais, desvencilha-
se de sacola contendo 6 porções de maconha, 19 porções de
cocaína e 82 pedras de crack. Localização, em seu poder e ao
ensejo de revista, de R$ 62,00 sem comprovação satisfatória de
origem. Palavras dos guardas municipais coerentes e
harmônicas. Versões exculpatórias dissonantes e das mais
inconsistentes. Alegação de flagrante forjado repelida.
Destinação mercantil das drogas bem evidenciada. Pleito de
desclassificação da conduta repelido. Condenação, pelo
tráfico, bem decretada. Penas que já beneficiam o acusado.
Redução, com lastro no artigo 33, § 4o, não questionada pela
acusação. Substituição da pena corporal por restritivas de
direitos incompatível com crime equiparado a hediondo.
Regime fechado necessário e decorrente, inclusive, de lei (Lei
no
11.464/07).
Apelo
improvido.”
(TJ/SP.
AP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-76.2019.8.26.0594 -Voto no 15101
15
0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal. Relator (a): Pinheiro Franco. Data do
julgamento: 04/07/2013).
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos por não preenchimento dos requisitos do artigo 44, do CP, ante o
quantum de pena aplicado.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso do réu ALEXANDRE CRISTIANO NUNES apenas para reduzir sua pena à
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo-
se, no mais, a r. sentença como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que
ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator